Tribunal: STF
Processo: ADI 2131
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-28
Data de publicação: 2000-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL EDITADA ANTES DA EC Nº
20/98. IMPOSSIBILIDADE DE CONFRONTO PELA  VIA DO  CONTROLE
CONCENTRADO. A VIA DO CONTROLE DIFUSO É  A PRÓPRIA PARA SE SABER SE
HOUVE A REVOGAÇÃO, DA LEI,  EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA.